Tribunal: CARF
Processo: 10725.720087/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/1991 a 31/12/1995
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
PIS. INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL E DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA EMPRESA SUCESSORA.
Reconhecida a efetiva existência do crédito e a sucessão entre as empresas, mostra-se legal a utilização, pela sucessora, dos créditos de PIS que eram da sucedida.
Recurso Voluntário provido em parte.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720087/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.709 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FÁBRICA DE LATICÍNIOS MONTE AZUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/1991 a 31/12/1995
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
PIS. INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL E DA UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO PELA EMPRESA SUCESSORA.
Reconhecida a efetiva existência do crédito e a sucessão entre as empresas,
mostra-se legal a utilização, pela sucessora, dos créditos de PIS que eram da
sucedida.
Recurso Voluntário provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a legitimidade da recorrente para o pleito dos
créditos de sua sucedida (Asset Ind. de Doces Ltda.), determinando o retorno dos autos a unidade
de origem para que examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de
compensação formulado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720087/2014-27
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Conselheiros: Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais
substituições), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.624,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/1991 a 31/12/1995
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale dizer, o
conteúdo do pedido da petição inicial.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Aplica-se a multa isolada, no percentual de 50%, sobre o valor do crédito objeto de
compensação não homologada.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de crédito de Contribuição
para o PIS/Pasep, decorrente da ação ordinária processo no 0000810- 36.2001.4.02.5112
(número antigo 2001.51.12.000810-7), ajuizada junto à Justiça Federal de Itaperuna/RJ,
em 19/12/2001, transmitidas através dos PER/Dcomps elencados a seguir:
05613.83635.261109.1.3.60-5862 24367.75235.241209.1.3.60-5241
15261.73230.250110.1.3.60-0212 35671.32186.290110.1.3.60-0040
02142.69129.250210.1.3.60-3712 34432.45194.030510.1.3.60-3630
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

34537.57018.240610.1.3.60-7680 08630.73198.200710.1.3.60-6230
14258.28938.230710.1.3.60-0306 29947.61791.300710.1.3.60-8305
23124.29155.200810.1.3.60-9330 32249.88123.250810.1.3.60-7586
20892.02053.200910.1.3.60-9782 39571.00887.240910.1.3.60-0731
15515.13997.201010.1.3.60-5570 22098.99522.250111.1.7.60-3916
11097.40190.291010.1.3.60-1502 03782.55054.191110.1.3.60-1016
20163.10488.251110.1.3.60-3006 19207.04002.201210.1.3.60-4330
36696.76906.231210.1.3.60-5124 23775.18860.200111.1.3.60-8680
21152.69431.250111.1.3.60-3977 34708.17527.310111.1.3.60-9862
15035.96866.180211.1.3.60-8389.
Através da ação judicial, o interessado conquistou o direito a compensar o PIS recolhido
a maior durante a vigência dos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, a partir de
19/12/1991, com tributos da mesma espécie, corrigido pelo INPC de 02/02/1991 a
01/01/1992, pela UFIR entre 02/01/1992 e 01/01/1996 e pela taxa Selic a partir de
01/01/1996.
O trânsito em julgado ocorreu em 23/02/2007 (fl. 175). Observo que inicialmente, a
ação foi ajuizada pelo contribuinte e pela empresa Asset Indústria de Doces Ltda., CNPJ
no 35.901.081/0001-85.
Conforme certidão de objeto e pé constante às fls. 164/166, na fl. 125 dos autos
judiciais, foi determinada a retificação do pólo ativo, para constar como parte autora
apenas a “Fábrica de Laticínios Monte Azul Ltda.”
O recorrente solicitou a habilitação do crédito, deferida através do processo no
13732.000588/2007-63.
A DRF Campos dos Goytacazes proferiu o despacho decisório de fls. 364/372, para
reconhecer o direito creditório de R$ 209.499,80, atualizado até 26/11/2009, homologar
parcialmente o PER/Dcomp no 05613.83635.261109.1.3.60-5862, e não homologar as
demais compensações.
No despacho, a autoridade frisou que o contribuinte teria juntado DARFs da empresa
incorporada Asset Indústria de Doces Ltda, os quais não teriam sido levados em
consideração, já que a empresa teria sido excluída do pólo ativo da ação judicial,
conforme certidão de objeto e pé apresentada pelo interessado; destacou que a mesma
não poderia fazer parte da ação, pois à data da propositura, já estaria baixada.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 29/07/2014 (fl. 402). Em decorrência da
não homologação dos PER/Dcomps no
34537.57018.240610.1.3.60-7680, 08630.73198.200710.1.3.60-6230,
14258.28938.230710.1.3.60-0306, 29947.61791.300710.1.3.60-8305,
23124.29155.200810.1.3.60-9330, 32249.88123.250810.1.3.60-7586,
20892.02053.200910.1.3.60-9782, 39571.00887.240910.1.3.60-0731,
15515.13997.201010.1.3.60-5570, 22098.99522.250111.1.7.60-3916,
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

11097.40190.291010.1.3.60-1502, 03782.55054.191110.1.3.60-1016,
20163.10488.251110.1.3.60-3006, 19207.04002.201210.1.3.60-4330,
36696.76906.231210.1.3.60-5124, 23775.18860.200111.1.3.60-8680,
21152.69431.250111.1.3.60-3977, 34708.17527.310111.1.3.60-9862 e
15035.96866.180211.1.3.60-8389 foi lavrado o auto de infração, MPF no
0710400.2014.00024, processo no 10725.720475/2014-16, apensado ao presente, com
base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010.
A ciência do auto de infração ocorreu em 29/07/2014 (fl. 103, processo no
10725.720475/2014-16).
O recorrente apresentou um recurso único para contestar o despacho decisório e o auto
de infração, em 27/08/2014, fls. 405/421 do processo no 10725.720087/2014-27.
Na manifestação de inconformidade, alegou que ao incorporar a empresa Asset
Indústria de Doces Ltda., CNPJ no 35.901.081/0001-85, teria adquirido todas suas
dívidas e direitos, conforme os arts. 1.113 a 1.122 do Código Civil.
Afirmou que a autoridade judiciária teria solicitado a exclusão da empresa incorporada
do pólo ativo da ação judicial, porque o recorrente teria assumido todas suas operações
e negócios, de modo que não seria necessário que a mesma constasse como autora da
ação.
Discordou dos cálculos elaborados pela DRF e defendeu que o auto de infração da
multa seria nulo, por falta de fundamentação do critério utilizado para definir a base de
cálculo utilizada nos cálculos.
Argumentou que teria ocorrido lesão aos direitos à ampla defesa e ao contraditório e
citou doutrina e jurisprudência administrativa sobre o assunto, com base nas quais
afirmou que a atividade fiscalizadora seria vinculada à lei.
Discorreu que a falta de fundamentação teria ferido o Princípio da Legalidade
Tributária. Além disso, alegou que não teria sido cientificado do início do mandado de
procedimento fiscal em relação ao auto de infração, e que o mesmo não conteria os
dispositivos legais infringidos, os critérios, percentuais e base legal da multa aplicada.
Esclareceu que sua manifestação seria referente apenas em relação à parcela não
homologada do PER/Dcomp no 05613.83635.261109.1.3.60-5862 e ao auto de infração,
pois os débitos decorrentes da não homologação dos demais PER/Dcomps seriam
parcelados através do Refis da Copa (Lei no 12.996/2014).
Concluiu, para requerer o acolhimento de sua manifestação apenas em relação aos
débitos do PER/Dcomp no 05613.83635.261109.1.3.60-5862, para o qual solicitava a
homologação integral, o cancelamento do auto de infração, a suspensão da cobrança
para os débitos não homologados do PER/Dcomp objeto da lide, e que fosse mantida a
cobrança para os débitos dos demais PER/Dcomps não homologados.
Cientificada dessa decisão em 12/06/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl.
514, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 13/07/2015, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se de Pedidos de Compensação (e-fl. 2 a 110) visando o aproveitamento de
crédito de PIS decorrente dos valores recolhidos indevidamente em virtude da inconstitucional
majoração da base de cálculo de referida contribuição pelos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88,
conforme decisão, com trânsito em julgado em 23/02/2017, prolatada nos autos do processo no
2001.51.12.000810-7.
No Despacho Decisório exarado em 28/05/2014 (e-fls. 364-372), a Delegacia da
Receita Federal em Campos dos Goytacazes – RJ decidiu por homologar parcialmente a
DCOMP no 05613.83635.261109.1.3.60-5862 até o limite do crédito reconhecido e, não
homologar as demais DCOMPs acima relacionadas no Relatório. Entendeu a DRF, em resumo,
que o cálculo apresentado pelo Contribuinte não obedeceu à regras legais e excluiu os créditos
relativos ao CNPJ no do CNPJ no 35.901.081/0001-85 (Asset Indústria de Doces LTDA) por não
constar do pólo passivo da ação.
Na mesma data da ciência do Despacho Decisório (29/07/2014), a Recorrente teve
ciência da lavratura do Auto de Infração (fl. 103, PA no 10725.720475/2014-16) dos débitos
resultantes da não homologação das compensações deste processo.
A 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP manteve o despacho decisório,
refutando as preliminares de nulidade e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a empresa Asset Indústria de Doces LTDA, na época da
propositura da ação judicial, em 2001, já tinha sido incorporada pela Recorrente (Fábrica de
Laticínios Monte Azul Ltda.) e, portanto, não tinha legitimidade ativa para ajuizar a demanda
judicial, razão pela qual fora excluída do pólo ativo do processo no 2001.52. 12.00810-7. Desta
forma, não reconheceu os créditos apontados nas DCOMPs referentes ao CNPJ da Asset
Indústria de Doces Ltda. e ratificou a correção do despacho decisório.
A Recorrente pugna em seu recurso pelo reconhecimento de seu pedido de
restituição alegando, em síntese, o seguinte: preliminarmente, a nulidade do despacho decisório,
porque não foi intimada do mandado de procedimento fiscal e porque o despacho não teria sido
claro quando a infração apontada; e, no mérito, que obteve Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado, através do Despacho no 417/2007, processo no
13732.000588/2007-63 (fls. 111/177); de posse de tal direito realizou a compensação mediante
as DCOMPs já indicadas; que incorporou a empresa Asset Indústria de Doces LTDA, e,
portanto, é detentora de seus créditos, razão pela qual as compensações devem ser homologadas.
1. Preliminares
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

Não lhe assiste razão à Recorrente quanto à nulidade invocada de ela não teria
sido cientificada do início do Mandado de Procedimento Fiscal, isso porque inexiste previsão
legal de que o contribuinte tenha que ser cientificado do MPF, sendo certo que foi devidamente
notificado da lavratura do AI, e, na mesma data, cientificado do despacho decisório
(29/07/2014), apresentando sua defesa em face de tais atos administrativos.
Ademais, a súmula CARF no 46, corrobora tal entendimento ao dispor que: O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Portanto, vê-
se que o MPF é prescindível quando houver elementos suficientes à lavratura do AI.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do
lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do
crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para
declaração de nulidade do ato administrativo.
A segunda nulidade pleiteada pela Recorrente diz respeito ao fato de que o
despacho decisório não teria sido claro quando a infração apontada, o que macula a sua defesa.
Contudo, da análise dos autos, é de se concluir, no mesmo sentido da decisão
recorrida, de que os fatos foram devidamente descritos e juridicamente qualificados pelas normas
no enquadramento legal pertinente, tanto no despacho decisório como no Auto de Infração.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência
acerca da matéria autuada. Outrossim, confirma-se, tanto na Impugnação/manifestação de
inconformidade quanto no Recurso Voluntário, que a Recorrente demonstrou, mediante as razões
ofertadas, a compreensão dos motivos das autuações, tentando rebater as infrações apontadas,
não havendo de se cogitar de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, jeito as preliminares alegadas.
3. Mérito
O mérito da discussão que motivou o presente recurso tem por escopo o seguinte:
a Recorrente alega que obteve Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, através do Despacho no 417/2007, processo no 13732.000588/2007-63
(fls. 111/177) e que de posse de tal direito realizou a compensação mediante DCOMPs
(indicadas no corpo do processo). A Contribuinte explica que incorporou a empresa Asset
Indústria de Doces LTDA, e, portanto, é detentora de seus créditos, razão pela qual as
compensações devem ser homologadas e insubsistente o AI.
Assiste razão à Recorrente.
No ano de 2001, foi proposta ação judicial para aproveitamento de créditos
decorrentes do recolhimento a maior da majoração da base de cálculo do PIS pelos Decretos nos
2.445/88 e 2.449/88, em que, inicialmente, constavam no pólo ativo da ação a Recorrente e a
empresa Asset. O processo tomou o número no 2001.51.12.00810-7 e tramitou perante a Justiça
Federal de Itaperuna/RJ, tento trânsito em julgado em 23/02/2007 (fl. 175).
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

Importante destacar que a empresa Asset foi incorporada pela Recorrente em
07/05/98 (fls. 362 a 363) e em 19/12/2001 foi proposta a ação (fl. 132).
Nas fls. 164 a 165 dos autos, encontra-se a certidão de objeto e pé de referido
processo judicial em que se verifica que o juiz determinou a retificação do pólo ativo da
demanda para fazer constar apenas a empresa Fábrica de laticínios, ora Recorrente.
Por essa razão, entendeu a DRF que, como a empresa Asset foi excluída do pólo
ativo da ação, ela não tinha legitimidade para postular em juízo, já que incorporada pela
Recorrente ao tempo da propositura da ação, motivo pelo qual seus créditos não poderiam ser
aproveitados pela Recorrente.
É fato incontroverso que a empresa Asset foi incorporada pela Recorrente, e na
forma do art. 1.116, do CC, a incorporação tem por efeito imediato transmitir todos os direitos e
deveres da sucedida à sucessora, confira:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma
estabelecida para os respectivos tipos.
(grifou-se)
Na incorporação ocorre a unificação dos patrimônios, sendo que o patrimônio da
empresa incorporada é consolidado no da incorporadora, que a sucede universalmente. Com a
sucessão universal, a incorporadora passa a ser titular de todos os bens, direitos e obrigações que
compunham o patrimônio da incorporada, que deixa de existir.
Se os atos societários atinentes à incorporação foram devidamente arquivados na
Junta Comercial, se foi feita a entrega da respectiva declaração declarando o evento da
incorporação e providenciada a baixa do CNPJ da incorporadora dos sistemas internos da RFB
(fl. 362 e 363), não há como negar os efeitos jurídicos dessa incorporação, dentre os quais o
direito da incorporadora de compensar créditos antes pertencentes à incorporada.
Nesse exato sentido decidiu1 a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão
no 9101-002495, da relatoria da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DA
INCORPORADA. DÉBITOS DA INCORPORADORA.
Se os atos societários atinentes à incorporação foram devidamente arquivados na
Junta Comercial, se foi feita a entrega da respectiva DIPJ declarando o
evento da incorporação e providenciada a baixa do CNPJ da incorporadora
dos sistemas internos da RFB, não há como negar os efeitos jurídicos dessa
incorporação, dentre os quais o direito da incorporadora de compensar
créditos antes pertencentes à incorporada. (...)
(grifou-se)

1 Em igual sentido, vide acórdão no 3401-005.428, de Relatoria da Conselheiro Tiago Guerra Machado, julgado em
25 de outubro de 2018.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

Desta forma, se a empresa Asset foi incorporada pela Recorrente em 07/05/1998,
com baixa no CNPJ e demais providencias, é certo que todos os seus direitos/deveres são
transmitidos à Recorrente, sucessora. Então, não havia necessidade dela compor o pólo ativo da
ação judicial proposta em 2001, razão pela qual o magistrado determinou a retificação do pólo
passivo da ação, já que a Asset, com a incorporação, se extinguiu, passando a fazer parte da
Fábrica de Laticínios e eventual direito reconhecido à ela atingirá, por via reflexa, todo o seu
patrimônio, ora composto também pelo ativo e passivo da Asset.
Por força da sucessão universal, a Recorrente tornou-se titular de direitos e
obrigações até então pertencentes à incorporada e, em consequência, de cada um dos elementos
ativos e passivos que compõem o patrimônio sucedido.
Comprovada a incorporação e o crédito de PIS, negar o direito da Recorrente ao
seu aproveitamento dos créditos da sucedida configuraria enriquecimento sem causa do Estado, o
que resulta inadmissível.
Portanto, existindo o reconhecimento do indébito de PIS realizado pela
Recorrente, por meio de decisão transitada em julgado, vê-se que indubitavelmente também
estão abarcados os indébitos da Asset, que, como foi extinta por incorporação, agora cabe à
sucessora aproveitar em nome próprio seus créditos, o que, de fato, fora feito pela Recorrente.
Também, neste caso, não já qualquer necessidade de que exista uma ordem
judicial nesse sentido, tendo em vista o expresso comando do art. 1116, do CC, acima transcrito.
Portanto, reconheço o direito da Recorrente em compensar os créditos relativos ao
pagamento indevido ou a maior de PIS realizados pela empresa Asset Ind. de Doces, na forma da
decisão transitada em julgado.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a legitimidade da recorrente para o pleito dos créditos de sua sucedida (Asset Ind. de
Doces Ltda.), determinando o retorno dos autos a unidade de origem para que examine e profira
decisão sobre os demais requisitos do pedido de compensação formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720087/2014-27

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital